Tribunal: TJBA
Processo: 0571571-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571571-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STARSEA COMERCIO E SERVICOS NAVAIS LTDA

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA, GILIANE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAS. NOTAS FISCAIS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO. REJEITADAS. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. DÉBITO. DEVIDO. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. As notas fiscais e faturas são documentos hábeis e representativas do contrato celebrado entre as partes, cujo propósito é constituir o referido documento em título executivo e, por conseguinte, promover a execução da dívida contraída pelo réu. Há, portanto, interesse de agir. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Qualquer documento capaz de deduzir a existência do direito alegado é cabível como prova escrita para aparelhar a ação monitória.

3. O contrato de prestação de serviços médicos tem densidade suficiente para gerar a presunção acerca da existência da relação jurídica entre as partes e do débito requerido no título.

4. Destarte, apresentada documentação de id. 39347687/39347688, capaz de retratar a prestação do serviço definidos em contrato entabulado entre as partes, e evidenciado o inadimplemento, cabível a pretensão do autor contida na Ação Monitória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0571571-97.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante STARSEA COMERCIO E SERVIÇOS NAVAIS LTDA. e Apelado PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7